Tribunal: TJDFT
Processo: 0718306-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. O autor pretende a declaração de inexistência de débito, além de indenização por danos morais em razão da negativação indevida de seu nome, quando a ré tinha o intento de negativar o nome de um homônimo parcial, cujo primeiro nome é grafado com uma letra F a menos). A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a referida inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00, por danos morais em razão da ausência de diligência na negativação de homônimo. Em suas razões recursais a empresa ré apresenta sua tese defensiva, de modo genérico, reiterando a inexistência de falha na prestação do serviço e a licitude da negativação do nome do autor pelo inadimplemento do débito, sem qualquer menção à existência do homônimo, causa de pedir da inicial e fundamento da sentença de parcial procedência do pedido. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.
3. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que a indenização por danos morais arbitrada na origem em R$ 6.000,00 atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico-punitivo da medida, motivo pelo qual o valor da reparação merece ser mantido.
4. Por fim, deixo de conhecer o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pelo recorrido, porquanto incabível pedido contraposto em sede de contrarrazões de recurso inominado.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.